Tribunal: TJDFT
Processo: 0721950-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS PRESERVADA. AUTENTICIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRIVILÉGIO. ARTIGO 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "guardar" e "ter em depósito", dentre outros verbos nucleares, e o crime de posse irregular de arma de fogo têm caráter permanente; logo autorizadas estão a prisão em flagrante delito e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB.
2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais no local da traficância, no qual foram apreendidas drogas e armas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o réu cometendo delitos.
3. Na espécie, a realização da sessão de julgamento por videoconferência respeitou todas as garantias do devido processo legal, dentre elas, a incomunicabilidade das testemunhas, prevista no art. 210 do CPP.
4. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Não procede o pedido de aplicação do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, pois, em razão das características da prática do delito, sobretudo a quantidade de entorpecentes apreendida e expressiva quantidade de armamentos, a redução não se mostra necessária e suficiente para a devida repressão do crime.
6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente, razão pela qual se redimensiona a pena-base fixada.
7. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto, não havendo falar em constrangimento ilegal por parte do julgador que mantém a segregação cautelar se persistem os motivos que a ocasionaram.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.